Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA – AVISO DE RECEBIMENTO. PREENCHIMENTO DE DADOS PELO CARTEIRO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS DE PREVENÇÃO COVID. AUSÊNCIA A SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à requerida e recorrente a gratuidade de justiça (ID 19357881).
2. Trata-se de ação de cobrança de alugueis, na qual a ré foi condenada no pagamento de R$ 5.427,16 referentes aos alugueis vencidos e despesas do imóvel. Em seu recurso, requer a ré a anulação do processo ante a alegada ausência de citação, uma vez que a assinatura aposta no AR de citação não é sua. Ultrapassada a nulidade de citação, alega que as faturas de energia elétrica juntadas aos autos não se referem ao imóvel locado e requer a exclusão dos respectivos valores da condenação.
3. Conforme informações do site dos correios, foram tomadas medidas preventivas para evitar a transmissão do coronavírus, dentre as quais “a ampliação de restrições de contato físico entre pessoas ou de compartilhamento de uso de caneta no momento da entrega de objetos postais”. No caso de correspondências com Aviso de Recebimento – AR, “tanto para entregas individuais, como agrupadas, os Avisos de Recebimento serão preenchidos pelos carteiros com todas as informações requeridas informadas pelo recebedor, mantendo-se a distância mínima recomendada” (https://www.correios.com.br/coronavirus/boletim/procedimentos-operacionais-de-entrega-e-suspensão-de-alguns-serviços).
4. Verifica-se que a correspondência de citação foi entregue em 19/05/2020, assim, tem-se como certo que não houve assinatura da requerida no AR, mas apenas preenchimento dos dados pelo carteiro, devidamente autorizado para esse procedimento. Noutra via, infere-se que a correspondência tenha sido efetivamente entregue à ré, uma vez que no Aviso de Recebimento consta o seu nome e número de identidade, dados solicitados pelo carteiro no momento da entrega da correspondência (ID 19357777 - Pág. 1).
5. Noutra via, a sessão de conciliação, inicialmente marcada para 16/07/2020, teve a data alterada para 14/07/2020, ato para o qual a ré foi devidamente intimada em 23/06/2020 por meio de correspondência com AR, no qual o carteiro colheu o seu nome e número de CPF (ID 19357872).
6. Quanto à alegação de que o autor teria recebido a correspondência e assinado o AR no lugar da ré, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou. Trata-se de retórica vazia, desacompanhada de provas, pois sua defesa não trouxe nenhuma evidência de que o autor tenha agido com deslealdade e recebido correspondência destinada a terceiro. Ainda vale ressaltar que o imóvel ocupado pela ré é uma loja e situa-se no térreo, sendo pouco provável que o autor, morador do terceiro andar, tenha recebido correspondência duas vezes em seu lugar e informado seu CPF e RG no momento da entrega.
7. No tocante às faturas de energia elétrica emitidas pela CEB, inobstante os documentos de ID 19357774 referirem-se aos serviços prestados para a Loja 02 do Lote 25 da Rua 15 da QE 40, sendo que a loja 01 é o imóvel locado pela ré, verifica-se que em nenhuma das planilhas apresentadas pelo autor foram computados os valores referentes às faturas de energia elétrica (ID 19357769 - Pág. 3/4, 19357780 - Pág. 1 e 19357781 - Pág. 4).
8. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.